Tribunal: TJDFT
Processo: 0753730-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753730-39.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF contra a r. decisão exarada no ID 79269443, pela qual esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a suspensão da exigibilidade das multas impostas à agravante pelo Procon/DF decorrentes dos processos administrativos ns. 53.001.001.18-0023283; 53.001.002.17-0004961; 53.001.008.18-0024453; 0015-000438/2016; 0015-000548/2016; 0015- 000928/2016; 0015-000930/2016; 0015-001285/2016; 0001500019433/2018-06; 00015-00010923/2022-15; 00015- 00016397/2018-11; 00015-00015473/2018-71; 0015- 000398/2016 e 0015-002746/2015. No agravo interno interposto sob o ID 79541350, o agravante aduz que o seguro-garantia apresentado pelo autor não suspende a exigibilidade do crédito/multa, especialmente em ação anulatória e antes de eventual execução fiscal, pois garantir o juízo não se confunde com suspender a exigibilidade. Sustenta que o art. 835, §2o, do CPC equipara o seguro-garantia ao dinheiro apenas para fins de substituição da penhora, sem criar efeito suspensivo automático; e a Lei n. 6.830/80 também não atribui ao seguro-garantia o poder de suspender a exigibilidade, de modo que admitir a suspensão da exigibilidade das multas ampliaria indevidamente as hipóteses legais, com risco de esvaziar o poder sancionador e o poder de polícia do PROCON/DF. Defende que a r. decisão monocrática atacada pelo agravo interno teria afastado, em cognição sumária, a presunção de legitimidade/veracidade dos atos administrativos sancionatórios sem demonstração inequívoca de ilegalidade concreta ou vício formal grave nos processos administrativos. Afirma que o suposto risco de inscrição em dívida ativa e adoção de medidas executivas não caracterizaria perigo de dano irreparável, por ser consequência do inadimplemento e passível de controle judicial nos limites da legalidade. Ao final postula o provimento do agravo interno para reconsiderar e revogar a decisão monocrática que deu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A agravante não trouxe nenhum argumento novo, capaz de infirmar os argumentos vertidos na decisão de ID 79269443. O indeferimento da tutela poderia causar prejuízo grave à autora, ainda que garantido integralmente o valor das multas, mediante seguro-garantia no montante do débito corrigido e acrescido de 30% (trinta por cento). Conforme arrazoado na decisão de ID 79269443, o Judiciário pode controlar a legalidade do ato administrativo, sendo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que a fiança bancária ou seguro-garantia no valor do débito atualizado acrescido de 30% suspende a exigibilidade de crédito não tributário (Tema 1.203), salvo insuficiência, defeito ou inidoneidade da garantia. Pelas questões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025 às 18:51:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora